Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730889-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, POLYANE CHRISTINE FERREIRA LEAL D E S P A C H O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela MARCOS DOS SANTOS DIAS contra decisão exarada pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 102833370), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES em desfavor de FELIPE PORTO, deferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, que poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212, do Código de Processo Civil – CPC, ficando, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, do citado estatuto processual. Em ato contínuo, determinou a intimação do arrematante para que comprove documentalmente a existência e o valor das mencionadas dívidas, no prazo de 05 (cinco) dias. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal não foi sequer conhecida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ROMEU GONZAGA NEIVA (ID 29383677), tendo em conta uma série de vícios constatados mesmo em uma análise superficial e rarefeita da demanda. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (CPC, art. 932, parágrafo único): a) Esclareça o cabimento e a utilidade do presente recurso e a sua respectiva legitimidade, eis que não é parte dos autos originários e tampouco peticionou nos autos de origem. Acerca deste tocante, cabe, desde já, evidenciar que o agravo de instrumento não pode ser manejado como sucedâneo do instrumento processual apropriado à espécie, sob pena de supressão de instância e, por consectário lógico, de violação ao duplo grau de jurisdição; b) Comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada. Ou recolha o preparo correspondente, tendo ciência que este ato implicará na preclusão lógica deste ponto, segundo a remansosa jurisprudência deste Tribunal; c) Regularize sua representação processual, de acordo com o ordenado na decisão de ID 29383677. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar na consequente inadmissibilidade desta pretensão recursal. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator